Tribunal: TJDFT
Processo: 0748530-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748530-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Raymundo Uzeda dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raymundo Uzeda dos Santos contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0705164-44.2021.8.07.0018, assim redigidas: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Distrito Federal, ao ID no 247328834, no qual sustenta a ilegitimidade da parte credora, sustentando a aplicação do entendimento firmado no IRDR 21 ao presente caso, tendo em vista que o credor era filiado ao SINDSER. Requer, nesse sentido: (a) o reconhecimento da ilegitimidade ativa; (b) a realização de depósito judicial de quantias eventualmente pagas à parte credora; (c) subsidiariamente, a suspensão da tramitação do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21, inclusive da tramitação de requisitórios; (d) a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Intimada a se manifestar, a parte credora apresentou impugnação, nos termos do petitório de ID no 250302556. Os autos, então retornaram à conclusão. É o relatório do necessário. DECIDO. Recebo a exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal, eis que apresentada em relação à (i)legitimidade da parte exequente, tratando-se, pois, de questão de ordem pública. Desta forma, pode ser analisada pelo Juízo a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Demais disso, não há manifestação do Juízo quanto à matéria ventilada pela parte Executada. Isto posto, no presente caso, entendo que há necessidade de SUSPENSÃO da tramitação do presente feito. A medida se justifica em vista do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que discute a legitimidade nos cumprimentos individuais de Sentença da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Nos autos acima indicados, foi firmada a seguinte tese, in verbis: ‘Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.’ Analisando o andamento do citado incidente, verifico que, mesmo após o julgamento do mérito e a publicação do Acórdão, foram interpostos recursos Especial e Extraordinário. De acordo com o artigo 982, §5o do CPC, a suspensão só se encerra caso esses recursos não forem interpostos. Ou seja, com a interposição dos recursos constitucionais, a suspensão deve permanecer até que o STJ e/ou o STF os julguem ou não os conheçam. No presente caso, portanto, a suspensão da tramitação é medida que se impõe. Certificado o trânsito em julgado do suso indicado IRDR nos presentes autos, volvam-se os autos à conclusão. Suspendo, ainda, a liberação de valores para qualquer das partes no presente feito, até que resolvida a questão da ilegitimidade arguida pelo executado. Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente ao ID no 252822468 em face da Decisão de ID no 251455086, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pugna pelo conhecimento ‘dos presentes embargos para suprir os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes para revogar/tornar sem efeito a decisão embargada, dando-se regular tramitação do feito até a satisfação final da dívida, nos termos requeridos na inicial’. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, a decisão que sobrestou os autos foi clara ao expor os motivos que justificam a medida. Ademais, o prosseguimento do feito antes de transitado em julgado o IRDR poderia prejudicar o exequente, filiado ao SINDSER ao tempo da propositura da demanda. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78060083), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar o sobrestamento do curso da marcha do incidente processual de origem na pendência da ultimação do julgamento do REsp e do RE interpostos contra o acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalta que era, à época, servidor integrante da administração direta (Departamento de Emprego do Distrito Federal), de modo que não haveria dúvidas a respeito de sua titularidade em relação ao crédito perseguido na origem. Por essa razão, afirma que deve ser procedida a distinção entre a presente hipótese e o aludido tema submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a subsequente retomada da marcha processual na origem. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78062260). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser mantida a suspensão do incidente processual de origem na pendência do trânsito em julgado do acórdão que consubstanciou o julgamento do IRDR no 21 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por meio da decisão interlocutória agravada o Juízo singular determinou a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença na pendência da ultimação da análise do recurso especial e do recurso extraordinário interpostos contra o acórdão aludido. Convém observar, inicialmente, que a questão controvertida referente aos limites subjetivos da coisa julgada formada no processo coletivo (autos no 32.159/1997) deu causa à instauração do IRDR no 21, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ressalte-se, ademais, que foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão que consubstanciou o aludido julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, sendo certo que ambos os recursos foram admitidos pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 72697490 dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, originados da instauração do IRDR no 21). Nesse sentido, aplicam-se à hipótese as regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987 § 1o, ambos do CPC, senão vejamos: “Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (omissis) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” (Ressalvam-se os grifos) “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não é apropriada a retomada da marcha processual nos autos que tenham por objeto o tema referente ao IRDR no 21, seja para reconhecer a titularidade do crédito pelos requerentes ou para indeferir o cumprimento de sentença em razão da ausência de legitimidade do requerente para figurar como credor no incidente. Com efeito, em qualquer dos casos, a definição exata dos limites subjetivos da coisa julgada estabelecida no processo coletivo no 32.159/1997 e, consequentemente, o exame da efetiva titularidade do crédito pelos requerentes, dependem dos termos da tese fixada no IRDR no 21. A aludida tese, no entanto, não é aplicável, no presente momento, pois os textos normativos anteriormente transcritos enunciam que o recurso especial e o recurso extraordinário, na hipótese, têm efeito suspensivo automático. A eventual continuidade do curso do processo, com a expedição de precatório ou de RPV, poderia conduzir a significativa confusão processual, caso venha a ocorrer a modificação do entendimento relativo à titularidade do crédito em questão por meio do julgamento a ser procedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, deve ser observada a regra prevista no art. 20 da LINDB, no sentido ora explicitado, pois a continuidade do cumprimento de sentença poderia causar consequências práticas nocivas, não é demasiada a insistência. Assim, em razão da aplicação das regras previstas nos artigos 982, § 5o, e 987, § 1o, ambos do CPC, e, com a finalidade de resguardar a segurança jurídica, sobretudo em relação aos interessados na persecução do crédito, não deve, por ora, ser aplicada a tese referente ao IRDR no 21, devendo ser mantido o sobrestamento do curso dos processos correlatos. Contra esses fundamentos o recorrente sustenta que sua hipótese não se amolda ao tema no 21 do mencionado IRDR. Nesse sentido, alega que o incidente processual foi instaurado para definir se os servidores da administração indireta seriam titulares do crédito. Assim, não haveria dúvida em relação aos servidores integrantes da administração direta e, portanto, deveria ser deferido o cumprimento de sentença nesses casos. Acontece que, como anteriormente destacado, a tese fixada no julgamento do tema no 21 do IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça ainda pode ser modificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido, por exemplo, de estender a eficácia da sentença proferida no processo coletivo a todos os servidores do Distrito Federal, pertencentes aos quadros da administração direta ou indireta, ou mesmo no sentido de afastar o critério da unicidade sindical como determinante da abrangência do crédito perseguido. Nesse sentido, a Egrégia 2a Turma Cível já se posicionou no sentido da suspensão dos recursos correlatos, envolvendo a perseguição do crédito constituído pela mesma sentença, senão vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR VINCULADO A FUNDAÇÃO EXTINTA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR 21. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso interposto, até o julgamento definitivo do IRDR no 21, instaurado no âmbito do TJDFT. A parte agravante alega ilegitimidade da suspensão e requer a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a determinação de sobrestamento do feito, com fundamento na pendência de julgamento do IRDR no 21, aplica-se à agravante, servidora anteriormente vinculada ao Instituto de Saúde do Distrito Federal — entidade extinta e incorporada à Administração Direta apenas após a propositura da ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IRDR no 21, instaurado com o objetivo de uniformizar a jurisprudência sobre a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, estabeleceu como controvérsia central a possibilidade de servidores vinculados a fundações públicas extintas do Distrito Federal pleitearem a execução individual do julgado coletivo. 4. A tese firmada no IRDR no 21 estabelece que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença. 5. Diante da pertinência entre a situação da agravante e a controvérsia objeto do IRDR no 21, é adequada a determinação de sobrestamento do feito, em observância ao art. 982, I e § 5o, do CPC. 6. Não configurado caráter protelatório no manejo do agravo interno, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A determinação de sobrestamento do feito é cabível quando a matéria discutida no processo se amolda à controvérsia objeto de IRDR pendente de julgamento definitivo. 2. Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida naquela demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 982, § 5o; 985, I; 1.021, § 4o; Decreto no 21.479/2000. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, autos no 0723785-75.2023.8.07.0000; Acórdão 2001262, 0750150-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21/05/2025, DJe 02/06/2025; Acórdão 1995524, 0706663-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 30/04/2025, DJe 19/05/2025. (Acórdão 2020612, 0750456-04.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a suspensão do curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem resguardará, também, os interesses do agravante. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator